Tribunal: TJMT
Processo: 1014293-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
VISTOS.
Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado habeas corpus em favor de Rosalvo Cardoso, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao ius ambulandi decorrente de ato do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT, aqui apontado como coator.
O impetrante alega, em apertada síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 14 de novembro de 2020, por ter supostamente cometido o crime tipificado no art. 121, § 2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, “após, na mesma data, foi decretada a prisão em flagrante, pela prática em tese dos delitos tipificados no art. 311 e 313, do CP”.
Expõe que o paciente em momento algum tentou evadir-se do local, assim como, alega que só estava exercendo seu direito de defesa, além de descrever que a conduta praticada é incompatível na qualificadora em questão e ao dolo eventual.
Relatou que o beneficiário vive em situação de penúria desde sua prisão, uma vez que se encontra trajando apenas bermuda e camiseta regata, o que fere o princípio da dignidade da pessoa humana, além do acusado ser pai de família e possui filho que necessita de seus cuidados.
Declarou que o réu detém bons antecedentes, jamais respondeu a outro processo, emprego lícito de pedreiro, endereço fixo, condutas que comprovam a inexistência de motivos para manter a sua segregação.
Argumentou que a prisão preventiva para ser mantida deve atender os requisitos do art. 312, do CPP, o que não restou evidenciado no presente caso, além do decreto constritivo não possuir fundamentação adequada.
Aduz que não possui razão justificável para a persecução penal, devendo ocorrer o trancamento da ação penal, pois inexiste justa causa para o seu prosseguimento, diante da atipicidade da conduta atribuída ao paciente.
Retratou que há nulidade na ação pena, pois não houve o estado de flagrância, bem como a prova material do delito é inexistente, posto que o laudo é inconclusivo e assinado somente por 01 (um) perito.
Explicitou que há excesso de prazo na formação da culpa, visto que o beneficiário está segregado há mais de 08 (oito) meses sem que fosse realizado a audiência de instrução e julgamento.
Assim, pleiteou a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecida imediatamente a liberdade de locomoção do beneficiário. (Id. 97335954)
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de habeas corpus impetrado por Rosalvo Cardoso, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Claro/MT.
A concessão liminar da ordem de habeas corpus é admitida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que, esteja comprovado de plano, desde o início, o propalado constrangimento ilegal, bem como, evidenciada a urgência da medida. Em outras palavras, o deferimento prefacial do writ deve ser revestido pela nota da excepcionalidade e viabilizado apenas quando a ilegalidade se revelar patente e houver perigo atual ou iminente ao status libertatis do paciente.
A negativa de autoria sustentada pelo impetrante, pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso dos autos, no entanto, não se vislumbra a comprovação de que o paciente não praticou do crime a ele imputado, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.
Logo, neste momento, a negativa de autoria não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus. Destaco aresto desta e. Câmara:
[...] O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade. Havendo fundamentação concreta e idônea acerca da prisão preventiva do paciente, cuja necessidade ficou idoneamente demonstrada, descabe cogitar-se em constrangimento ilegal, porquanto evidenciados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis. [...] As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis. (TJMT, Enunciado Criminal n. 43). (N.U 1021516-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020) (negritou-se)
Inicialmente, com relação as nulidades, o art. 563 do CPP preconiza que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, conforme entendimento firmado pelo STJ:
"O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), positivado pelo art. 563 do Código de Processo Penal." (HC 493018/PR, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 26/06/2019) "A jurisprudência desta Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes." (HC 495012/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 25/06/2019) "De acordo com o artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal, as nulidades ocorridas no decorrer da ação penal devem ser arguidas até as alegações finais, sob pena de preclusão. Precedentes." (AgRg no HC 502210/PR, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe 14/05/2019)
In casu, o impetrante não anexou documentos suficientes para averiguar a suposta nulidade apontadas pelo impetrante na prisão em flagrante, ademais, restam superadas pela sua conversão em prisão preventiva. Isso porque a segregação provisória do paciente não mais decorre do flagrante delito.
Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:
“Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da presença dos seus requisitos, restam prejudicadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante, pois a segregação agora decorre de novo título judicial.” (HC no 123555/2015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 06.10.2015).”
“Eventual vício do auto de prisão em flagrante resta superado com a conversão deste em prisão preventiva.” (HC no 1720/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 11.02.2014).
No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere no seguinte julgamento:
“O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a "discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 02/08/2018).”
No mesmo sentido, sobre o trancamento da ação penal e a alegação de que o paciente possui filhos que dependem de seus cuidados, cumpre ressaltar novamente que o pedido de habeas corpus não foi instruído, pela douta defesa, como deveria sê-lo, pois não se desincumbiu do ônus de instruir a inicial com os elementos imprescindíveis à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece, portanto não se mostra possível realizar sua análise, o que presume-se que a autoridade coatora foi protagonista nos moldes da lei instrumental penal.
No tocante a configuração do excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.
Assim, a Súmula n.o 21, do Superior Tribunal de Justiça orienta: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”.
Nota-se que a regra é que após a pronúncia, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, que possa ensejar a revogação da prisão cautelar. Contudo, o próprio Tribunal Superior admite a sua mitigação, quando, por exemplo, houver descaso motivado pelo juízo, o que não se verifica no presente caso, posto que o feito, aparentemente, segue seu curso regular, pois o beneficiário foi pronunciado em 24/05/2021, a defesa interpôs RESE em 26/05/2021, abrindo prazo para o Ministério Público apresentar as contrarrazões.
Ato contínuo, em 19/07/2021 e 20/07/2021, houve pedido de liberdade provisória em duplicidade, tendo o Parquet se manifestado contrariamente ao pedido e apresentado as contrarrazões. Assim, em 03/08/2021 o Magistrado indeferiu a revogação da prisão preventiva.
Ainda, deve-se levar em conta que diante da atual pandemia decorrente da Covid-19 e da suspensão dos trabalhos presenciais, por determinação das Portarias Conjuntas n. 247, 249 281, 305, 321, 343, 372, 399 e 400 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acabou por prejudicar o regular andamento dos processos, devendo assim ponderar com razoabilidade as alegações de excesso de prazo para conclusão da instrução processual.
Quanto aos fundamentos expostos na decisão do juízo a quo, que manteve a prisão preventiva do paciente, tenho que, para efeito exclusivo da liminar pleiteada, foi verificado a existência de materialidade e indícios de autoria, diante dos depoimentos dos ofendidos, na qual foi elegido o pressuposto da garantia da ordem pública, para fundamentar a segregação cautelar, diante da gravidade concreta do delito, pois supostamente diversas pessoas foram vítimas da conduta do beneficiário, na qual utilizou, em tese, de uma arma branca para cometer os crimes, e segundo as provas dos autos, só não consumou o homicídio porque a polícia militar conseguiu chegar ao local a tempo de conter o acusado.
Ademais, os predicados pessoais, como sabido, não afasta, por si, a necessidade da prisão preventiva.
Essa orientação tem eco em várias jurisprudências, inclusive em precedentes do STJ. Confira:
“(...) I. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo e certo, emprego lícito, dentre outros, não têm o condão de, por si, garantir ao paciente liberdade provisória, se restam evidenciados nos autos fundamentos que recomendam a manutenção de sua prisão preventiva (Precedente do STJ) (...)”
Portanto, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão devidamente fundamentada, em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Como é cedido, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria, a análise do mérito da impetração.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando aos beneficiários o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juiz natural.
Ressalto que a decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar os necessários esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da manutenção da prisão preventiva do paciente ROSALVO CARDOSO, juntando cópia das decisões proferidas, elucidando quanto a existência ou não de antecedentes criminais e o risco de reiteração delitiva. Explicando também sobre o suposto excesso de prazo para o término da instrução criminal, relatando a cronologia dos principais atos realizados, juntando cópias de quaisquer documentos necessários para a análise do habeas corpus, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.